Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741437-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. M. B., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 212048340, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra Amil Assistência Médica Internacional Ltda, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto é a ampliação dos serviços prestados de internação domiciliar do Agravante. Nas razões recursais (ID 64582224), narra, em síntese, que apresenta diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão e que, por isso, necessita de complementação do tratamento de home care, conforme prescrito por médico assistente. Assevera que o relatório médico comprova a necessidade dos tratamentos prescritos, como o acompanhamento por equipe de saúde multidisciplinar e o fornecimento de itens específicos, o que evidencia a probabilidade do direito do Agravante. Aduz haver urgência para concessão da tutela provisória, tendo em vista o seu quadro grave de saúde. No mais, relata que “caso ele não comece imediatamente o tratamento correto, ocorrerá um agravamento em seu estado atual, o que afetará a vida e a saúde do Requerente durante toda sua vida”. Requer a antecipação da tutela recursal para que a Agravada “faça o custeio, de forma imediata, dos itens constantes no relatório médico anexado à exordial, enquanto perdurar a necessidade do Requerente, sob pena de multa diária”. Preparo dispensado, pois o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante demonstra, por meio do conjunto probatório coligido aos autos, ser criança nascida em 4/9/2015, beneficiário do plano de saúde “Amil 400 QC Nacional”, operado pela Agravada (Amil Assistência Médica) (ID 210446243, na origem). Afirma que, atualmente, está em tratamento na modalidade home care (ID 64582224, pág. 4) e que é necessária a complementação desse serviço com os tratamentos e equipamentos descritos pelo médico assistente. Destaque-se que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais de exclusão da cobertura de home care nos casos em que há indicação médica da adoção desse tipo de tratamento (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Conforme se extrai do Relatório Médico (ID 210449398, na origem), o Recorrente apresenta diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão; lesão cerebral extensa; encefalopatia epilética; atraso global de desenvolvimento. Ocorre que o paciente recebe tratamento na modalidade home care (ID 210449398 - pág. 2, na origem), contudo, não se encontra esclarecido nos autos quais equipamentos e tratamentos já foram disponibilizados ao Agravante na residência dele. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que impede reconhecer, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito. Acrescente-se que não está caracterizada a urgência ou emergência, seja porque o Agravante não está desassistido, uma vez que dispõe do serviço médico domiciliar, ainda que não se saiba em qual extensão, seja porque o relatório médico, como bem destacou a d. Juíza de origem, não apresenta as razões pelas quais há urgência e emergência para o fornecimento de cada item descrito na prescrição. Ressalte-se, ademais, que o Recorrente não está privado do acesso a toda a estrutura médico hospitalar oferecida pela Agravada. Desse modo, caracterizadas a disponibilização do tratamento home care; a necessidade de instrução processual a fim de averiguar a necessidade de complementação do serviço; bem como a falta de comprovação da urgência ou emergência, resta inviável a concessão da medida negada na instância de origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator